Tribunal: TJDFT
Processo: 0741379-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741379-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PLANALTO DE AUTOMOVEIS SA D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido pelo DISTRITO FEDERAL na petição de ID 57878827, estendendo por mais 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento do despacho de ID 56916173. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator